Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DAVI LUIZ MARTINS DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARTINS DA SILVA, representados pela genitora MIRLAINE DA SILVA FREITAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas de n. 1002034-86.2021.8.11.0009, ajuizada em face de RHUAN PINHEIRO MARTINS, deixou de fixar as despesas extraordinárias em conjunto com os alimentos provisionais deferidos.
Para tanto, os agravantes alegam que ambos os genitores possuem a obrigação de custear as despesas extraordinárias com os filhos, de maneira que estas também devem integrar os alimentos fixados.
Afirma ser imprescindível a fixação de tais despesas separadamente do percentual da verba alimentar, notadamente porque a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras necessidades e não se limitam ao aspecto econômico debatido na demanda originária.
Pugna pela concessão da liminar para que sejam fixadas as despesas extraordinárias, em separado do valor ordinário deferido, no patamar de 50% (cinquenta por cento).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise das alegações e fatos expostos pelos agravantes, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial almejada, notadamente a probabilidade do direito.
Isso porque, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, nos termos do art. 1.566, inciso IV do Código Civil, compete a ambos os pais, conforme a possibilidade de rendimento de cada um, e não a apenas um.
Ademais, são patentes as necessidades extraordinárias dos filhos menores (medicamentos, despesas médicas, odontológicas, uniformes, materiais escolares), de modo que devem rateadas entre os genitores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – INCLUSÃO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO - MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO – OBRIGAÇÃO DO APELADO HONRAR COM 50% - DEVER DE ASSISTÊNCIA DOS FILHOS - IMÓVEL - PARTILHA - USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - TERMO INICIAL DATA DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As despesas extraordinárias com a educação e saúde dos menores, devem ser arcadas pelo apelado na proporção de 50% dos gastos mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo, por parte da apelante, obrigação esta oriunda do dever de assistência dos filhos menores que cabe a ambos os pais. [...]. (TJMT - N.U 1001767-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para reformar a decisão de base e fixar o valor das despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, desde que comprovados os efetivos gastos, em favor dos filhos menores.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.